Tribunal: STF
Processo: ARE 1387572
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE TERRAS OCUPADAS POR COMUNIDADES DE REMANESCENTES DE QUILOMBOS. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. OCORRÊNCIA. CONTROLE JURISDICIONAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES. QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA. REJEIÇÃO. 



    I - Nos termos do art. 523, § 1º, do CPC, não se conhece de agravo retido se a parte não requerer, expressamente, nas razões ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal, como no caso, visando rever as condições objetivas da ação. Agravo retido não conhecido. 



    II - A todo modo, por se tratar de questões de ordem pública, que não se submetem ao fenômeno preclusivo, entendo que merecem mesmo ser rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva da União, porquanto a legitimidade decorre do fato: a) de que, no processo de reconhecimento das comunidades quilombolas, há efetiva atuação de órgãos da Administração Federal; b) de que a norma que reconhece a propriedade (aquisição originária) é de nível constitucional, editada pela União, e por essa razão participa da relação jurídica de direito material, independentemente da existência de entidade pública autônoma sobre a qual recaia o dever de realizar o comando normativo; de ausência de interesse de agir e ilegitimidade ativa ad causam, uma vez que o Ministério Público Federal possui legitimidade para propor ação civil pública visando o reconhecimento de comunidades quilombolas inseridas nos rincões desse país e, de conseqüência, a demarcação e titulação das terras tradicionalmente por elas ocupadas. 



    III - A orientação jurisprudencial já consolidada no âmbito de nossos tribunais é no sentido de que se afigura legítima a atuação do Poder Judiciário, visando suprir eventual omissão do Poder Público, na implementação de políticas públicas, mormente em se tratando do exercício de garantia constitucional, como no caso, em que se busca dar eficácia ao direito de propriedade das terras ocupados por comunidades de quilombolas. 



    IV - As comunidades de remanescentes de quilombos, por força do Texto Constitucional, constituem patrimônio cultural brasileiro (CF, art. 216, incisos I, II, e respectivos parágrafos 1º e 5º), sendo-lhes assegurada, ainda, a propriedade das terras tradicionalmente ocupadas, nos termos do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, impondo-se ao Poder Público a adoção das medidas necessárias à efetividade dessa garantia constitucional. 



    V - Na hipótese em comento, a omissão do Poder Público, cristalizada pela inércia do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA quanto à prática dos atos administrativos necessários à efetiva conclusão do procedimento administrativo instaurado com a finalidade de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pela comunidade de quilombolas descrita nos autos, afronta o exercício pleno desse direito, bem assim, a garantia fundamental da razoável duração do processo, com os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, no âmbito judicial e administrativo (CF, art. 5º, inciso LXXVIII), a autorizar a estipulação de prazo razoável para a conclusão do aludido procedimento. 



    VI - Agravo retido não conhecido. Apelação provida. Sentença reformada, para julgar-se procedente o pedido formulado na petição inicial, compelindo-se as promovidas, no raio de suas respectivas competências (Decreto nº. 4.887/2003, arts. 3º, 4º e 5º), a concluírem, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da intimação desta decisão, o procedimento administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pela comunidade de remanescentes do Quilombo descrita nos autos, sob pena de multa coercitiva, no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de atraso no cumprimento do provimento mandamental em tela (CPC, art. 461, § 5º).”



    Opostos embargos de declaração pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA e pela União, ambos foram desprovidos.



    A União sustenta, nas razões de seu apelo extremo, que o “acórdão recorrido não observou o princípio da separação de poderes, insculpido no art. 2º da Carta Magna, na medida em que determinou a adoção de medidas para implementação de políticas públicas constitucionalmente previstas, no prazo por ele estipulado, desconsiderando, ainda, o princípio da legalidade das despesas públicas”.



    Aduz, ainda, que “o princípio da legalidade das despesas públicas exige para a realização de qualquer projeto, prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas, ainda assim desde que haja autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme deflui nítido do estatuído no artigos 167, I da Carta Magna”. 



    O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, por sua vez, também alega contrariedade aos artigos 2º e 167, inciso I, da Constituição Federal.



    Defende que o “acórdão recorrido não poderia ter determinado a execução, ou melhor, a conclusão de política pública, tampouco fixar prazo para tanto. Tal tarefa cabe ao Poder Executivo que, em um juízo de conveniência e oportunidade, observando as limitações financeiras e materiais, define o momento de implementação e execução da política Pública de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades de quilombos”.



    Sustenta que “a conclusão levada a efeito no acórdão recorrido no sentido de se atribuir ao INCRA postura omissiva de negar prosseguimento ao procedimento e identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades de quilombo Lago da Pedra ignora a exigência de prévia dotação orçamentária”. 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Maria Caetana Cintra Santos, pelo “não provimento dos agravos e não conhecimento de ambos os recursos extraordinários”. Referida manifestação foi sintetizada na seguinte ementa:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DIREITO DOS REMANESCENTES DAS COMUNIDADES DE QUILOMBOS. DEMARCARÇÃO DE TERRAS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. ADMISSÍVEL A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO CARACTERIZADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE DEVEM SER DESPROVIDOS.



    - Parecer pelo não provimento dos recursos extraordinários com agravo.”



    Decido.



    Registre-se, inicialmente, que os pedidos formulados nos dois recursos extraordinários se confundem, razão pela qual serão analisados em conjunto.



    As irresignações não merecem prosperar, uma vez que a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELA UNIÃO E PELO INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA – INCRA. ADMINISTRATIVO E AGRÁRIO. DIREITO DOS REMANESCENTES DAS COMUNIDADES DE QUILOMBOS. DEMARCARÇÃO DE TERRAS. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ESTIPULAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.335.550/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17/03/2022 - grifo nosso).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Alegação de fundamentação deficiente. Tema 339. 3. Ação civil pública. Implementação de políticas públicas. Inércia da administração provada. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Violação ao princípio da separação dos poderes. Inocorrência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.182.443/SP-AgR-Segundo, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 06/08/2019).



    Ademais, no caso dos autos, o Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional e após extensa análise dos fatos e provas que compõem a lide, deu provimento à apelação para julgar procedente o pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, a fim de “compelir as promovidas, no raio de suas respectivas competências (Decreto nº. 4.887/2003, arts. 3º, 4º e 5º) a concluírem, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da intimação deste julgado, o procedimento administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pela comunidade de remanescentes do Quilombo descrita nestes autos”.



    Nesse aspecto, extrai-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “No caso concreto, segundo noticia a autarquia recorrida, inexistiria qualquer omissão do Poder Público, na medida em que foi instaurado o procedimento administrativo, para fins de regularização da questão fundiária alusiva à comunidade quilombola descrita nos autos, informando as providências já adotadas e aponta os entraves de ordem operacional que estariam a inviabilizar a sua conclusão, destacando-se o seguinte:



    (...)



    Da simples leitura das alegações deduzidas pelo INCRA, verifica-se que, na espécie, afigura-se flagrante a sua omissão no tocante à prática dos atos administrativos necessários à conclusão do procedimento administrativo por ele instaurados, para fins de certificação das terras ocupadas pela comunidade de remanescentes de quilombo descritas nos autos, tendo em vista que, embora descreva todo o iter procedimental a ser observado, limitou-se, até o presente momento, a instaurar o aludido procedimento e realizar vistoria in loco, por servidores daquela autarquia, e algumas reuniões com membros da comunidade, para exposição do Programa Brasil Quilombola e suas implicações, conforme noticia a própria autarquia (mesmo sem qualquer comprovação nesse sentido), que é muito pouco, considerado o longo lapso temporal já decorrido e o mais longo caminho a ser percorrido, a caracterizar o descaso no cumprimento de suas funções institucionais, não se podendo admitir que meras dificuldades de ordem operacional possam servir de óbice ao exercício pleno do direito assegurado às referidas comunidades em nossa Carta Magna, desde o ano de 1988, portanto, há mais de duas décadas, sem que se conclua a sua regularização fundiária, em nosso País, em manifesta afronta à garantia fundamental da razoável duração do processo, no âmbito judicial e administrativo, com os meios que garantam a celeridade de sua tramitação (CF,art. 5º, inciso LXXVIII).



    É bem verdade que procedimentos administrativos dessa natureza, em que questões outras que transbordam os limites de atuação da autarquia responsável pela sua realização, a comprometer a sua conclusão em tempo razoável, podem surgir durante a instrução procedimental. Tais entraves, entretanto, se e quando existentes, deverão ser oportunamente submetidos, motivadamente, à apreciação do juiz da execução, que deliberará acerca das situações concretas eventualmente ocorridas, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 



    O que não se pode admitir, contudo, é que meras expectativas quanto à ocorrência de possíveis óbices sirvam de motivação para a inércia administrativa noticiada nestes autos, perpetuando, sabe-se lá até quando, a sua omissão, no particular.



    Não se pode olvidar que, desde a promulgação da nossa Carta Magna, ocorrida em 05 de outubro de 1988, já se passaram mais de duas décadas, sendo que, somente transcorridos 05 (cinco) anos desde a edição do Decreto nº. 4.887/2003, é que a autarquia recorrida procedeu à instauração do procedimento administrativo descrito nos autos, mas que, passados anos, nenhum ato administrativo, além da sua instauração, restou concluído, a demonstrar que, a persistir a forma de atuação do INCRA, em casos que tais, muito tempo ainda será gasto até a conclusão da regularização fundiária em referência, se um dia vir a ser concluída, o que não se admite, na espécie.



    (...)



    Registre-se, por oportuno, que, diferentemente do que restou consignado na sentença monocrática, a paralisação dos procedimentos de regularização fundiária das terras das comunidades de remanescentes de quilombos não encontra respaldo na decisão proferida pelo colendo Tribunal de Contas da União, a que se reporta o Acórdão TCU nº. 2.835/2009.



    Com efeito, as conclusões constantes do referido Acórdão, encontram-se, assim, redigidas:



    (...)



    Como visto, em nenhum momento, o Tribunal de Contas da União ordenou a suspensão da aplicação do referido Decreto nº. 4.887/2003, limitando-se a recomendação ao INCRA que, além dos critérios ali estabelecidos, fossem observados princípios outros constantes do Texto Constitucional e de dispositivos legais pertinentes a todo ato administrativo, recomendação essa que se me afigura até mesmo despicienda, na medida em que, em relação à prática de tais atos, não só se recomenda, mas impõe-se a observância de tais princípios e demais formalidades legais.



    A todo modo, ainda que assim não fosse, não disporia mesmo aquela colenda Corte de Contas de competência funcional para determinar eventual suspensão de ato normativo do Poder Público, na medida em que somente o Poder Judiciário dispõe de competência para o controle da sua constitucionalidade, matéria essa que, a todo modo, não é objeto de discussão, nos presentes autos.



    (...)



    Com estas considerações, não conheço do agravo retido interposto pela União Federal e dou provimento à apelação manejada pelo Ministério Público Federal, para reformar a sentença monocrática, e, por conseguinte, julgar procedente o pedido formulado na petição inicial, para compelir as promovidas, no raio de suas respectivas competências (Decreto nº. 4.887/2003, arts. 3º, 4º e 5º), a concluírem, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, a contar da intimação deste julgado, o procedimento administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pela comunidade de remanescentes do Quilombo descrita nestes autos.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional em que se amparou o acórdão recorrido (Decreto nº 4.887/2003) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM ESCOLA DE COMUNIDADE INDÍGENA – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – ALEGADA INDISPONIBILIDADE FINANCEIRA DO ESTADO – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – ‘RESERVA DO POSSÍVEL’ – CONSIDERAÇÕES – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (RE nº 1.219.482/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 08/10/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EDUCAÇÃO. ENSINO ESPECIAL. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto às necessidades especiais dos autores e à fixação da proporção numérica de professor/aluno por sala de aula, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista nos arts. 81, § 2º e 1.021, § 4º, do CPC” (RE nº 1.060.961/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 07/05/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TERRA INDÍGENA DO RIO AMÔNEA. REGIÃO DO ALTO JURUÁ. ÍNDIOS ASHANINKAS. INVASÃO CONSTANTE DE BRASILEIROS E PERUANOS PARA A EXTRAÇÃO CRIMINOSA DE MADEIRA DA FLORESTA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INSTALAÇÃO DE POSTOS PERMANENTES DA POLÍCIA FEDERAL, DA FUNAI E DO IBAMA NAS PROXIMIDADES DA TERRA INDÍGENA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 947.270/AC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 27/03/2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. RESERVA INDÍGENA. PRESERVAÇÃO DA POSSE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a possibilidade, em casos emergenciais, de implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, ante a inércia ou morosidade da Administração, como medida assecuratória de direitos fundamentais. Precedentes. 2. Hipótese em que, para chegar a conclusão pretendida pelo recorrente de que não houve omissão na preservação das reservas indígenas, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 554.446/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/04/2018).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “8. Na origem, trata-se de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra a União Federal e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, visando a concessão de tutela jurisdicional, para compelir os entes públicos a concluírem, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar da intimação, o procedimento administrativo de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pela comunidade de remanescentes do Quilombo Água Branca, localizado no município de Conceição do Tocantins/TO. 



    9. O Tribunal a quo reformou a sentença e julgou procedente o pedido formulado pelo MPF, nos termos da ementa do acórdão de fls. 436/437, a seguir transcrita:



    (...)



    10. A controvérsia apresentada está efetivamente obstada pela súmula 279 do STF, porque a real intenção do ente federativo e da autarquia recorrente é reabrir a discussão e o reexame de circunstâncias fáticas da demanda; ademais, o decisum atacado no recurso extraordinário guarda sintonia com o entendimento da Suprema Corte, no construído no seguinte sentido: ‘A mora da Administração, na espécie vertente, autoriza o Poder Judiciário a estipular prazo razoável para a conclusão do procedimento, por não ser lícito à Administração Pública, na espécie o Incra e a União, prorrogar por período longo e indefinido o término de atos sob sua responsabilidade, inviabilizando-se, assim, o direito dos administrados de terem seus requerimentos apreciados em tempo razoável, como prescrito no inc. LXXVIII do art. 5º da Constituição da República.’



    11. Sabe-se que, argumentos envolvendo a teoria da reserva do possível, suscitam o vedado reexame de todo o contexto fático-probatório, já discutido soberanamente nas instâncias originárias, pretensão inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor da Súmula 279/STF. 



    12. Ademais, o Colendo Supremo Tribunal Federal já se manifestou quanto à correta interpretação do princípio constitucional da separação de poderes e os limites da atuação do Poder Judiciário, para concluir que, havendo omissão do Estado, representada pela inércia do Poder Executivo, em detrimento do interesse público, admissível a intervenção judicial para determinar o cumprimento de ditames constitucionais, eventualmente negligenciados. 



    13. O descumprimento aos preceitos legais/constitucionais autoriza a interferência do Poder Judiciário, e não traduz sobreposição, ou ingerência, na esfera reservada à discricionariedade da Administração Pública, porque, pela sua relevância, os direitos à vida, à segurança e à integridade dos cidadãos, possuem alta proteção constitucional. 



    14. Esta interpretação emana de inúmeros julgamentos proferidos pelas Cortes Superiores, admitindo a intervenção do Poder Judiciário na implantação de políticas públicas, ou mesmo na determinação para realização de obras e serviços diante da inércia do Poder Executivo que, em última análise, compromete a efetivação dos direitos individuais ou coletivos (...).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente